Tribunal: STF
Processo: HC 258452
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.002.392/GO (e-doc. 12).



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, incs. I, e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça, que negou-lhe provimento. 



    4. Inconformada, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 3). Na sequência, formalizou-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, alegam a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, que deixou de apreciar o pedido formulado no habeas corpus, sob o fundamento de que já teria havido análise anterior da matéria em recurso especial interposto pela própria defesa. Sustentam não haver provas da participação do paciente na prática do crime, afirmando que a decisão de pronúncia teria se baseado exclusivamente em elementos produzidos na fase investigativa e em depoimentos indiretos, de natureza meramente referencial (“ouvir dizer”).



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. No mérito, a anulação da sentença de pronúncia.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus, não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. O órgão colegiado do STJ ratificou a decisão do Ministro Relator que, sem adentrar a matéria de fundo, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Assentou-se a impossibilidade de análise da matéria de fundo, pelo fato de já haver sido anteriormente analisada por ocasião do julgamento do AREsp nº 2.229.279/MG, no qual afastada a existência de ilegalidade. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido



    “(...) Como disse na decisão ora impugnada, o tema aqui ventilado já foi objeto de análise no AREsp n. 2.229.279/MG, de modo que não pode ser processado o habeas corpus, porquanto inadmissível a reiteração de pedido já apresentado a esta Corte. 



    Não obstante a conclusão no primeiro feito tenha sido pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial, a prestação jurisdicional foi dada, com resposta às alegações, mesmo que em sentido diferente do pretendido. Com efeito, após a transcrição de trechos relevantes do acórdão do recurso em sentido estrito, foi consignado que a inversão do que ficou decidido demanda o reexame do acervo fático-probatório – óbice esse aplicável também à via do habeas corpus.



    Ante o exposto, confirmando-se a decisão de fls. 108/109, nego provimento ao agravo regimental. (...)” (e-doc. 12 p; 2).



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Além disso, verifica-se que o decidido pelo STJ não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator